Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Preliminar de Intempestividade do Recurso. Rejeitada. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria verificados. Desistência Voluntária. Não demonstrada. Inviabilidade da despronúncia. Qualificadoras mantidas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas penas cominadas no art. 121 § 2°, incisos I, IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber, preliminarmente, se o recurso em sentido estrito é tempestivo e se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para embasar a pronúncia do recorrente, bem como se seria possível afastar as duas qualificadoras consideradas pela sentença de pronúncia., fazendo com que o pronunciado respondesse apenas por crime de competência de Juízo Comum
III. Razões de decidir
3. Necessário destacar que o órgão da Defesa tem a prerrogativa de intimação pessoal, além de prazo em dobro em todas as suas manifestações. A decisão de pronúncia guerreada foi acostada ao feito em 16/01/2025 e o réu foi pessoalmente intimado em 26/01/2025 (ID 69199497) ocasião em que decidiu não recorrer. Consta no processo de origem, na aba do expediente que a Defensoria Pública registrou ciência da decisão de pronúncia em 21/01/2025, e nessa mesma data interpôs o RESE (id 69199501). 3.1. A tempestividade do recurso em sentido estrito é aferida pela data de sua interposição, ao passo que a apresentação extemporânea das razões, segundo o entendimento jurisprudencial, configura mera irregularidade, não impedindo o seu conhecimento. Preliminar rejeitada.
4. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, sendo meramente declaratória, na qual o julgador, realizando um Juízo de prelibação, sem adentrar no mérito e entendendo ser admissível a imputação feita na denúncia, a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural dos crimes dolosos, consumados ou tentados, contra a vida, por mandamento constitucional.
5. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para que a sentença de pronúncia seja proferida, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. Sendo vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas aos tipos penais incriminadores, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
6. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri (judicium accusationis), só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos.
7. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.